Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003088-81.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGAR DE UZEDA BARROS, JBM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, JULIANA UZEDA CALDERON, MARIA ZELIA HENRIQUES BARROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intimem-se as partes para que esclareçam se o acordo de ID 21724477 contempla todos os devedores ou apenas os que firmaram o referido instrumento. No mesmo ato, intime-se o patrono dos embargantes para ciência, uma vez que não consta sua assinatura no acordo e há recurso por ele interposto pendente de julgamento (ID 20927086). Prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de dezembro de 2020 20:17:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator